Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710332-40.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IATACI MARTINS FERRAZ APELADO: PATRICIA TEIXEIRA FERRAZ DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte apelante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do recurso ID 54544635, deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Afinal, o documento de ID 54544637 refere-se somente a um agendamento de operação financeira, não servindo, de fato, para demonstrar o efetivo pagamento da guia de custas de ID 54544636. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora/apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital